Tribunal: TJSP
Processo: 1005495-55.2018.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
VOTO No 30686

AÇÃO DE COBRANÇA. Empréstimos. Créditos dos mútuos concedidos mediante entrega de cheques de terceiros. Réu que não nega os empréstimos, nem que se utilizou dos créditos mutuados, alegando apenas pagamento. Pede, em reconvenção, a repetição em dobro do indébito.

NULIDADE DA SENTENÇA. Cerceamento de defesa pela não intimação das partes a especificar provas. Inocorrência.

Ementa:
VOTO No 30686

AÇÃO DE COBRANÇA. Empréstimos. Créditos dos mútuos concedidos mediante entrega de cheques de terceiros. Réu que não nega os empréstimos, nem que se utilizou dos créditos mutuados, alegando apenas pagamento. Pede, em reconvenção, a repetição em dobro do indébito.

NULIDADE DA SENTENÇA. Cerceamento de defesa pela não intimação das partes a especificar provas. Inocorrência. Ausência de prejuízo. Réu que não requereu dilação probatória em defesa, nem afirmou em recurso quais provas pretendia produzir. Preliminar rejeitada. Reconvenção. Pedido não conhecido, pois descumprida a ordem de distribuição. Descabimento. Mera irregularidade. Dever do juiz, ademais, de determinar ao distribuidor, de ofício, o registro da reconvenção. Art. 286, parágrafo único, do NCPC. Sentença anulada nesse ponto. Causa madura para julgamento. Art. 1.013, § 3o, I, do NCPC.

MÉRITO. Pagamento não provado, ônus do réu. Art. 373, II, do NCPC. Crédito cobrado exigível. Sentença mantida nesse ponto. Reconvenção, por consequência, improcedente.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000428992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005495-55.2018.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante JURANDIR MARTINS
DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GENIVALDO AUGUSTO DA SILVA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO
FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005495-55.2018.8.26.0526 -Voto no 30686
2
APELAÇÃO No 1005495-55.2018.8.26.0526
COMARCA: SALTO 3a VARA
APELANTE: JURANDIR MARTINS DE PAULA
APELADO: GENIVALDO AUGUSTO DA SILVA
VOTO No 30686
AÇÃO DE COBRANÇA. Empréstimos. Créditos dos mútuos
concedidos mediante entrega de cheques de terceiros. Réu que não
nega os empréstimos, nem que se utilizou dos créditos mutuados,
alegando apenas pagamento. Pede, em reconvenção, a repetição em
dobro do indébito.
NULIDADE DA SENTENÇA. Cerceamento de defesa pela não
intimação das partes a especificar provas. Inocorrência. Ausência de
prejuízo. Réu que não requereu dilação probatória em defesa, nem
afirmou em recurso quais provas pretendia produzir. Preliminar
rejeitada. Reconvenção. Pedido não conhecido, pois descumprida a
ordem de distribuição. Descabimento. Mera irregularidade. Dever do
juiz, ademais, de determinar ao distribuidor, de ofício, o registro da
reconvenção. Art. 286, parágrafo único, do NCPC. Sentença anulada
nesse ponto. Causa madura para julgamento. Art. 1.013, § 3o, I, do
NCPC.
MÉRITO. Pagamento não provado, ônus do réu. Art. 373, II, do
NCPC. Crédito cobrado exigível. Sentença mantida nesse ponto.
Reconvenção, por consequência, improcedente.
Recurso provido em parte.
Trata-se de apelação interposta por Jurandir Martins de Paula
(fls. 159/176) contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Comarca de
Salto, Dr. Christiano Rodrigo Gomes de Freitas (fls. 155/157), que julgou procedente
a ação de cobrança ajuizada por Genivaldo Augusto da Silva em face do Apelante
para condená-lo ao pagamento de R$ 30.906,50 (trinta mil novecentos e seis reais e
cinquenta centavos), e não conheceu do pedido reconvencional, pois desatendida a
ordem de distribuição.
Sustenta o Apelante (a) a nulidade da r. sentença por
cerceamento de defesa, pois não intimadas as partes a especificar provas, que
“poderiam ser requeridas em momento diverso da contestação”; (b)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005495-55.2018.8.26.0526 -Voto no 30686
3
a nulidade da r. sentença ante o não julgamento da reconvenção, posto ter cumprido
a determinação de emenda, protocolando petição com atribuição de valor à causa
(fls. 135/136), sendo incumbência do juízo determinação a anotação do processo
junto ao distribuidor, nos termos do art. 286, parágrafo único, do NCPC; (c) a
inexigibilidade dos empréstimos cobrados, pois já quitados, inclusive mediante
descontos em seus salários, efetuados pelo Apelado, seu ex-empregador; (d) a falta
de prova da sua suposta inadimplência, ônus do Apelado; (e) a litigância de má-fé
do Apelado, que estaria cobrando por dívida sabidamente indevida; e (e) fazer jus à
repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 940 do Código Civil. Pretende a
anulação ou a reforma da r. sentença.
O recurso é tempestivo.
Contrarrazões às fls. 179/183.
O Apelante se opôs ao julgamento virtual (fls. 187).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de ação de cobrança de empréstimos concedidos pelo
autor, ora Apelado, ao Apelante, mediante a entrega de cheques de terceiros,
copiados às fls. 64/72.
Em defesa, o Apelante alega ter pago os empréstimos. Pede,
em reconvenção, a condenação do Apelado à repetição em dobro do valor cobrado.
A r. sentença não conheceu da reconvenção, pois descumprida
a ordem de distribuição do processo, e julgou procedente o pedido inicial, pois não
provado o alegado pagamento.
De início, não há que se falar em cerceamento de defesa em
razão do julgamento antecipado da lide sem a prévia intimação das partes a
especificar provas.
Ao contrário do alegado nas razões de recurso, a contestação
é, sim, o momento correto para a parte ré especificar as provas que pretende

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005495-55.2018.8.26.0526 -Voto no 30686
4
produzir, conforme expressamente prevê o art. 336, parte final, do NCPC, ônus do
qual não se desincumbiu o Apelante, que não manifestou interesse na dilação
probatória em sua peça de defesa.
Por outro lado, é dispensável a intimação das partes para
especificar provas quando o juiz considerar desnecessária a dilação probatória,
podendo julgar antecipadamente a lide no estado em que se encontra, nos termos
do disposto no art. 355, I, do NCPC.
Registre-se, por fim, que o Apelante apenas teoriza sobre a
ocorrência de cerceamento de defesa, sem apontar nenhum prejuízo concreto
sofrido. Sequer específica nas razões recursais as provas que supostamente
pretendia produzir.
Fica, portanto, rejeitada a preliminar de cerceamento de
defesa.
Razão assiste ao Apelante, entretanto, no ponto em que se
insurge contra o não conhecimento do seu pedido reconvencional.
A r. sentença deixou de conhecer de tal pedido em razão do
não atendimento da ordem de distribuição da reconvenção.
Com a devida vênia, trata-se de mera irregularidade processual
sanável pelo próprio magistrado, que, “de ofício, mandará proceder à
respectiva anotação pelo distribuidor”, nos termos do disposto no art.
286, parágrafo único, do NCPC.
Assim decidiu recentemente este E. Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU O
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA RECONVENÇÃO APRESENTADA
EM PEÇA APARTADA DA CONTESTAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE.
PROCESSAMENTO DA RECONVENÇÃO QUE É MEDIDA DE RIGOR.
DOUTRINA E PRECEDENTES DO TJSP NESSE SENTIDO. DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO.” (Ag. 2200097-21.2019.8.26.0000,
Rel. Alexandre Coelho, 8a Câmara de Direito Privado, j.
17/01/2020)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
REDIBITÓRIA
C/C
INDENIZATÓRIA.
RECONVENÇÃO.
Reconvenção
ofertada
juntamente com a contestação, nos termos do art. 343 do
NCPC. Juízo 'a quo' determina a distribuição por
dependência e o recolhimento das custas. Ré reconvinte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005495-55.2018.8.26.0526 -Voto no 30686
5
que apenas recolhe as custas. Inicial da reconvenção
indeferida. Insurgência da empresa agravante que deve
ser acolhida. Mera irregularidade formal. Precedentes
deste Tribunal. Princípios da economia, celeridade
processual e da segurança jurídica que devem ser
prestigiados em detrimento do excesso de formalismo.
Recurso provido.” (Ag. 2254045-72.2019.8.26.0000, Rel.
Hugo Crepaldi, 25a Câmara de Direito Privado, j.
09/12/2019)
Fica, portanto, anulada a r. sentença nesse ponto, devendo ser
conhecido o pedido formulado pelo Apelante em reconvenção.
Deixa-se, entretanto, de devolver os autos à Vara de origem,
pois desnecessária a dilação probatória, competindo a este órgão ad quem o
julgamento do mérito da reconvenção, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do NCPC.
No mérito, o pedido inicial é procedente e a reconvenção
improcedente.
Com efeito, o Apelante não nega os empréstimos celebrados
entre as partes nem o recebimento dos créditos respectivos mediante compensação
dos cheques que lhe foram passados pelo Apelado, tampouco impugna os valores
cobrados. Apenas alega quitação.
No entanto, não produz sequer indícios de prova do alegado
pagamento, ônus que lhe cabia, por se tratar de fato extintivo do direito do Apelado,
nos termos do disposto no art. 373, II, do NCPC.
Respeitadas as razões de recurso, não se pode exigir do
Apelado prova de fato negativo, ou seja, de que a dívida não foi paga.
Exigível, portanto, o crédito cobrado, de rigor a manutenção da
r. sentença no ponto em que julgou procedente o pedido inicial.
O pedido reconvencional de repetição em dobro do indébito,
por consequência, deve ser julgado improcedente.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para reformar a r. sentença a fim de conhecer do pedido reconvencional e
julgá-lo improcedente, ficando o Apelante condenado ao pagamento das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005495-55.2018.8.26.0526 -Voto no 30686
6
custas e despesas processuais do incidente e dos honorários advocatícios do
Apelado, ora fixados em 15% do valor atualizado da reconvenção (fls. 135/136),
respeitado o disposto no art. 98, § 3o, do NCPC, por ser ele beneficiário da
gratuidade da justiça.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC, majora-se a
verba honorária de sucumbência arbitrada pela r. sentença no processo
principal para 15% do valor atualizado da condenação, sempre respeitada a
gratuidade concedida ao Apelante.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator